Tribunal: TJBA
Processo: 8064838-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064838-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DRS CORPORATE LTDA

Advogado(s)
:
ALVARO SANTANA DE QUADROS

AGRAVADO: RONEIDE LIMA ALVES

Advogado(s)
:
ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. REVELIA. SÚMULA 231 DO STF.CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por DRS Corporate Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da ação indenizatória por falha na prestação de serviços veterinários, indeferiu a produção de prova oral (depoimento pessoal da autora e oitiva de testemunhas) e anunciou o julgamento antecipado da lide, com fundamento na suficiência do acervo documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova oral, sem fundamentação concreta quanto à sua inutilidade, caracteriza cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a parte ré, ainda que revel, pode produzir provas, especialmente diante da inversão do ônus da prova em seu desfavor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir aquelas que considerar impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC; contudo, essa prerrogativa exige motivação adequada, sob pena de violar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF, art. 5º, LV).

4.

A decisão agravada indeferiu genericamente a produção da prova oral, sem indicar por que os documentos constantes dos autos seriam suficientes para esclarecer todas as alegações de falha técnica e circunstancial no atendimento veterinário prestado, o que compromete o devido processo.

5.

A controvérsia envolve elementos fáticos e técnicos – como alegações de troca de exames, falhas terapêuticas e conduta clínica – cuja compreensão adequada demanda oitiva das partes e de testemunhas, não se limitando à análise documental.

6.

A jurisprudência do TJ-BA, inclusive da própria Quinta Câmara Cível, reconhece o cerceamento de defesa no indeferimento imotivado de prova oral em casos com controvérsia fática relevante.

7.

A revelia não impede a produção de provas pelo réu, desde que ele intervenha a tempo de participar dos atos processuais pertinentes, conforme o art. 346, parágrafo único, do CPC, o art. 349 do CPC e a Súmula 231 do STF.

8.

A inversão do ônus da prova, determinada em desfavor da parte revel, exige que se assegure a ela os meios adequados para cumprir esse encargo, sob pena de esvaziamento da garantia da ampla defesa.

9.

Impedir a produção de provas e, simultaneamente, exigir da parte revel que demonstre a adequação da prestação do serviço, sem acesso à via instrutória, constitui contradição processual e ofensa às garantias fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento imotivado de prova oral, especialmente em causas com complexidade fática ou técnica, caracteriza cerceamento de defesa.

2.

O réu revel pode produzir provas se comparecer em tempo oportuno, nos termos do art. 346 do CPC e da Súmula 231 do STF.

3.

A inversão do ônus da prova exige a efetiva oportunidade de sua demonstração pela parte onerada, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 344, 346 (parágrafo único), 349, 370.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 231; STF, ARE 694.723, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE 07.11.2012; STF, AC 776 MC, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 01.06.2005; TJ-BA, AI nº 8062478-87.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Socorro S. R. de C. Habib, j. 30.09.2024; TJ-BA, AI nº 8003432-02.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia S. Pinheiro, j. 14.04.2025; TJ-MS, AI nº 1416857-92.2024.8.12.0000, Rel. Des. Luiz Antônio C. de Almeida, j. 10.10.2024; TJ-ES, AI nº 5002285-13.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO9 INTERNO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.